Tribunal: TJMT
Processo: 1003250-06.2023.8.11.0044
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003250-06.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração ou Readmissão, Demissão ou Exoneração, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEANDRO FONTES BARROS - CPF: 926.647.173-91 (APELANTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (APELADO), ABDUL MOHAMED HASSOUN DE SOUZA - CPF: 025.729.731-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES INSANÁVEIS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por servidor público municipal exonerado após Processo Administrativo Disciplinar (PAD), pleiteando a anulação do ato administrativo e a reintegração ao cargo público, sob o fundamento de que o procedimento disciplinar estaria eivado de nulidades insanáveis, com violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, além de vício de motivação, desvio de finalidade, prorrogação irregular de prazo, alteração legislativa no curso do processo, cerceamento de defesa pela negativa de intimação de testemunhas e coação sofrida pelo servidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há sete questões em discussão: (i) definir se é cabível a conversão do julgamento em diligência para oitiva de testemunhas não ouvidas em primeira instância por ausência injustificada do apelante e seu advogado à audiência designada; (ii) estabelecer se o Processo Administrativo Disciplinar apresenta vício de motivação e desvio de finalidade capaz de invalidar o ato de exoneração; (iii) determinar se a recomendação de arquivamento pela comissão processante vincula a autoridade administrativa competente; (iv) verificar se houve violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa no PAD; (v) analisar se a prorrogação do prazo para conclusão do PAD causa nulidade sem demonstração de prejuízo concreto; (vi) examinar se a alteração legislativa superveniente retroage para invalidar atos administrativos regularmente praticados; e (vii) delimitar os limites do controle judicial sobre atos administrativos disciplinares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conversão do julgamento em diligência para oitiva de testemunhas não se justifica quando o apelante, seu advogado e as testemunhas arroladas deixaram de comparecer injustificadamente à audiência de instrução regularmente designada, configurando desídia processual e preclusão temporal e consumativa.

4.

O Juízo de primeira instância deferiu expressamente o pedido de produção de prova testemunhal e designou audiência específica para esse fim, tendo a serventia judicial realizado diversas tentativas de contato com o advogado do apelante, sem obter resposta, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

5.

A ausência injustificada da parte e de seu advogado à audiência designada impede a alegação posterior de cerceamento de defesa, em observância ao princípio da preclusão e da boa-fé processual, conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6.

O Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado, conduzido e concluído em estrita observância aos princípios constitucionais, assegurando-se ao servidor o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

7.

A motivação do ato administrativo encontra-se devidamente fundamentada nos autos do processo disciplinar, com base em elementos probatórios suficientes, incluindo depoimentos de testemunhas, relatórios de bordo do veículo oficial, registros fotográficos e documentação administrativa pertinente.

8.

A motivação do ato administrativo não exige fundamentação exaustiva, bastando que seja clara, objetiva e suficiente para demonstrar as razões de fato e de direito que embasaram a decisão.

9.

A alegação de desvio de finalidade não se sustenta, pois não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre que a Administração tenha agido com interesse diverso daquele previsto em lei ou que tenha buscado finalidade estranha ao interesse público, sendo necessária prova robusta e inequívoca do vício alegado.

10.

O parecer emitido pela comissão processante possui caráter meramente opinativo, não vinculando a decisão da autoridade administrativa competente para imposição da pena, podendo a autoridade superior divergir fundamentadamente da comissão, no exercício de sua competência legal.

11.

A menção genérica a "vícios" no parecer da comissão, sem a indicação precisa e fundamentada das irregularidades alegadas, não é suficiente para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo, princípio basilar do Direito Administrativo.

12.

O apelante foi regularmente citado para apresentar defesa no PAD, teve acesso integral aos autos do processo administrativo, apresentou manifestações e defesas escritas, foi assistido por advogado durante todo o procedimento e teve audiências redesignadas a seu pedido, o que afasta qualquer alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

13.

O princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), exige a demonstração de prejuízo concreto para a decretação de nulidade, o que não foi comprovado pelo apelante, que se limitou a fazer alegações genéricas e abstratas.

14.

O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa, conforme estabelecido na Súmula 592 do STJ.

15.

A mera alegação de "angústia", "pressão psicológica" ou "impossibilidade de planejar o futuro profissional" não configura prejuízo jurídico apto a invalidar o procedimento administrativo, sendo necessária a comprovação de prejuízo efetivo à defesa.

16.

Os atos administrativos devem ser apreciados à luz da legislação vigente no momento de sua prática, em observância ao princípio
tempus regit actum
, não retroagindo a alteração legislativa superveniente para desconstituir atos regularmente praticados sob a égide da lei anterior, salvo se expressamente previsto pelo legislador.

17.

Ao Poder Judiciário cabe apenas o controle de legalidade dos atos administrativos, não lhe sendo permitido adentrar no mérito administrativo, compreendido este como o juízo de conveniência e oportunidade realizado pela Administração Pública.

18.

A atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo.

19.

Os depoimentos colhidos no PAD foram claros, objetivos e consistentes, registrando horários, locais e circunstâncias dos fatos, inclusive confrontando-os com relatórios objetivos, como o registro de bordo do veículo escolar, não havendo elementos que justifiquem sua invalidação.

20.

A mera alegação de parcialidade ou interesse das testemunhas, sem qualquer comprovação concreta, não é suficiente para invalidar os depoimentos colhidos no processo administrativo disciplinar.

21.

A alegação de coação sofrida pelo servidor, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para invalidar o PAD.

IV. DISPOSITIVO E TESE

22.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A conversão do julgamento em diligência para oitiva de testemunhas não se justifica quando o apelante, seu advogado e as testemunhas arroladas deixaram de comparecer injustificadamente à audiência de instrução regularmente designada, configurando desídia processual e preclusão. 2. O parecer emitido pela comissão processante em Processo Administrativo Disciplinar possui caráter meramente opinativo, não vinculando a decisão da autoridade administrativa competente para imposição da pena. 3. O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme Súmula 592 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo. 5. A alteração legislativa superveniente não retroage para desconstituir atos administrativos regularmente praticados sob a égide da lei anterior, em observância ao princípio tempus regit actum e à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 592; TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.23.005778-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2023, publicação da súmula em 05/06/2023; TJ/MT - N.U 1003336-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LEANDRO FONTES BARROS em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Paranatinga que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1003250-06.2023.811.0044, julgou improcedente os pedidos de anulação de ato administrativo e reintegração ao cargo público que ocupava.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que foi ilegalmente exonerado de cargo público efetivo após Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que reputa eivado de nulidades insanáveis.

Requer, em sede de preliminar, a conversão do julgamento em diligência para a produção de prova testemunha.

No mérito, argumenta violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, nulidade do PAD por vício de motivação e desvio de finalidade.

Alega também ilegalidade da prorrogação do prazo para conclusão do PAD, alteração legislativa irregular no curso do processo, cerceamento de defesa pela negativa de intimação de testemunhas.

Narra ocorrência de coação por ele sofrido.

Por fim, reafirma a necessidade de conversão do julgamento em diligência para oitiva de testemunhas.

Contrarrazões apresentadas pelo Município no Id. 308089393.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 312689856).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA)

O Apelante pleiteia, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência para oitiva de testemunhas arroladas na inicial, sob o argumento de que a produção de prova testemunhal seria indispensável ao deslinde da controvérsia.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
deferiu expressamente o pedido de produção de prova testemunhal, designando audiência de instrução para o dia 02 de outubro de 2024, às 15h00min, conforme se infere no Id. 308089374.

Ocorre que, na data e horário designados, nem o Apelante, nem seu advogado, nem as testemunhas arroladas compareceram ao ato, não obstante as diversas tentativas de contato realizadas pela serventia judicial, conforme se pode observar no Termo de Audiência de Instrução e Julgamento Via Videoconferência anexada no Id. 308089379.

Diante da ausência injustificada, a magistrada responsável cancelou a audiência e determinou o encerramento da instrução processual, convertendo as alegações finais orais em memoriais escritos, em estrita observância ao art. 364, §2º, do CPC.

Nesse contexto, o comportamento do Apelante em não justifica a sua ausência em audiência instrutória configura desídia, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - CHEQUES DEVOLVIDOS PELO MOTIVO 28 (CHEQUE SUSTADO OU REVOGADO EM VIRTUDE DE ROUBO, FURTO OU EXTRAVIO) - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - SENTENÇA CONFIRMADA. - Não há cerceamento de defesa quando a prova testemunhal deixa de ser produzida por desídia da parte autora, que, de forma injustificada, não comparece à audiência. - Na ação monitória, de regra, é da parte requerida o ônus probatório quanto à discussão sobre a causa debendi do crédito cobrado. Contudo, a jurisprudência deste TJMG firmou o posicionamento no sentido de que, nos casos de sustação do cheque em virtude de roubo, furto ou extravio (motivo 28), o ônus da comprovação da relação jurídica passa a ser do autor. - Ausente prova acerca da existência da relação jurídica que deu origem ao crédito, o pedido deve ser julgado improcedente. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.23.005778-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2023, publicação da súmula em 05/06/2023)

Ademais, o Apelante foi devidamente intimado para apresentar o rol de testemunhas com a devida qualificação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, conforme se infere nos Id’s. 308089374 e 308089375.

A inércia do Apelante em cumprir as determinações judiciais e sua ausência à audiência designada caracterizam preclusão temporal e consumativa, não podendo ser invocadas, em sede recursal, para fundamentar pedido de conversão do julgamento em diligência.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida é saber acerca de possíveis nulidade em PAD que resultou na demissão do Apelante no cargo ao qual ocupava.

O Apelante sustenta que o PAD estaria eivado de nulidades insanáveis, alegando vício de motivação e desvio de finalidade, sob o argumento de que as provas seriam frágeis e insuficientes para justificar a exoneração.

A alegação não prospera.

O PAD foi instaurado, conduzido e concluído em estrita observância aos princípios constitucionais e legais aplicáveis, assegurando-se ao servidor o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

No que concerne a alegação de ofensa à motivação do ato administrativo, o Relatório Final do PAD nº 002/2023 e anexado no Id. 308088897 demonstra que a motivação do ato que culminou na demissão do Apelante encontra-se devidamente fundamentada nos autos do processo disciplinar, com base em elementos probatórios suficientes, incluindo: a) Depoimentos de testemunhas (Rodrigo Bozoki e Lesmichael Pereira dos Santos); b) Relatórios de bordo do veículo oficial; c) Registros fotográficos e; d) Documentação administrativa pertinente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a motivação do ato administrativo não exige fundamentação exaustiva, bastando que seja clara, objetiva e suficiente para demonstrar as razões de fato e de direito que embasaram a decisão.

Trago, à título de ilustração o seguinte aresto emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON - MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - REQUISITOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEVIDO PROCESSO LEGAL - OBSERVÂNCIA - MOTIVAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - LEGALIDADE - MANUTENÇÃO DO VALOR - RECURSO DESPROVIDO. - Não é nula a CDA que preenche os requisitos legais, discriminando a forma de atualização monetária e juros legais, razão pela qual de se prestigiar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade com fulcro no art. 204 do CTN. - Tendo em vista que o processo administrativo respeitou integralmente os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, resta comprovado que foi assegurada à parte embargante a plena oportunidade de manifestação e defesa em todas as fases procedimentais. -
Ante a devida motivação da decisão administrativa, constata-se que esta expôs, de forma clara e objetiva, a infração apurada, sua gravidade e os dispositivos legais infringidos, de modo que não há de se falar em ausência de fundamentação ou vício no ato administrativo.
- Considerando que a fixação da multa administrativa atendeu aos critérios legais estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Decreto Municipal nº 13.239/12, de se reconhecer que foram observados a gravidade da infração, a reincidência do infrator e a ausência de comprovação da real capacidade econômica pela embargante, razão pela qual o valor arbitrado é legítimo e proporcional. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.24.460986-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/2025, publicação da súmula em 20/02/2025) (NEGRITEI)

Quanto à alegação de desvio de finalidade, não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre que a Administração tenha agido com interesse diverso daquele previsto em lei ou que tenha buscado finalidade estranha ao interesse público.

O desvio de finalidade, como vício do ato administrativo, exige prova robusta e inequívoca de que a autoridade administrativa agiu com propósito diverso daquele estabelecido pela norma legal.

No caso concreto, o apelante limita-se a fazer alegações genéricas, sem apresentar qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a ocorrência do vício alegado.

O Apelante sustenta que a comissão processante teria reconhecido vícios insanáveis no PAD, sugerindo seu arquivamento, o que, em sua ótica, invalidaria todo o procedimento.

A argumentação não merece acolhida, pois a simples divergência entre o parecer da comissão processante e a decisão da autoridade competente não configura nulidade.

O parecer emitido pela comissão possui caráter meramente opinativo, não vinculando a decisão da autoridade superior, conforme pacificado pela jurisprudência.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGALIDADE DA DECISÃO DE EXCLUSÃO DE MILITAR DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PARECER DO CONSELHO DE DISCIPLINA. CARÁTER OPINATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É cediço neste Superior Tribunal de Justiça que as instâncias civil, penal e administrativa são independentes e autônomas, salvo quando a esfera penal afirmar, de forma categórica, a inexistência do fato ou a negativa de autoria. 3. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não sendo possível incursão no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada (Súmula 665/STJ), o que não se verificou no presente caso. 4. "
Quanto à alegada impossibilidade de a autoridade que aplica a pena divergir das conclusões do Conselho de Disciplina, igualmente não comporta provimento o recurso ordinário. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a autoridade que impõe a pena está vinculada somente aos fatos apurados, mas não à capitulação legal proposta pela Comissão Processante. Destarte, o parecer da Comissão Processante é meramente opinativo e não vincula a autoridade competente para a deliberação final
" (AgInt no RMS n. 74.717/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025). 5. Recurso não provido. (STJ - RMS n. 75.131/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.) (NEGRITEI)

Logo, pode a autoridade superior, no exercício de sua competência legal, divergir fundamentadamente da comissão, como ocorreu no caso concreto.

Ademais, a menção genérica a "vícios" no parecer da comissão, sem a indicação precisa e fundamentada das irregularidades alegadas, não é suficiente para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Para que haja a invalidação do ato administrativo, é imprescindível a demonstração de vício concreto, grave e insanável, capaz de comprometer a legalidade, a moralidade ou a finalidade do procedimento, o que não se verifica no caso concreto.

O Apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que não teve oportunidade adequada para produzir provas e exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.

A alegação não se sustenta.

No caso concreto, os documentos anexados no Id. 308089360 demostram que o Apelante:

a) Foi regularmente citado para apresentar defesa no PAD;

b) Teve acesso integral aos autos do processo administrativo;

c) Apresentou manifestações e defesas escritas;

d) Foi assistido por advogado durante todo o procedimento;

e) Teve audiências redesignadas a seu pedido;

f) No âmbito judicial, teve deferido o pedido de produção de prova testemunhal, com designação de audiência específica para esse fim.

A ausência do Apelante, de seu advogado e das testemunhas arroladas à audiência designada não pode ser imputada ao Poder Judiciário ou à Administração Pública, configurando desídia processual e falta de interesse na produção da prova, conforme já explanado no voto preliminar.

O Recorrente sustenta que a prorrogação do prazo para conclusão do PAD teria causado prejuízo irreparável à sua defesa, gerando instabilidade e insegurança jurídica.

A prorrogação do prazo para conclusão do PAD foi regularmente formalizada, publicada e comunicada ao Apelante em conformidade com a legislação aplicável, tendo como finalidade garantir a completa instrução do processo e a adequada análise dos elementos probatórios.

Dentro desse contexto, o excesso para prazo para concluir o PAD somente é causa de nulidade quando clara comprovação de prejuízo à defesa, conforme Súmula 592 do STJ.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. ANULAÇÃO DE PAD. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Remessa necessária e apelação cível contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado objetivando a anulação de Processo Administrativo Disciplinar que resultou em demissão do cargo de assistente administrativo, alegando nulidades insanáveis, com pedido de reintegração e pagamento de vencimentos retroativos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Processo Administrativo Disciplinar que culminou na demissão do servidor público apresenta vícios de ilegalidade que justifiquem sua anulação, considerando as alegações de excesso de prazo, inadequada tipificação legal, parcialidade da comissão processante e desproporcionalidade da sanção aplicada. III. Razões de decidir 3. O controle jurisdicional de processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, conforme estabelecido na Súmula 665 do c. Superior Tribunal de Justiça. 4. O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa, nos termos da Súmula 592 do c. Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, não restou demonstrado qualquer prejuízo concreto à capacidade de defesa, tendo o servidor exercido plenamente o contraditório e sido acompanhado por advogado. 5. A conduta investigada possui adequada tipificação legal na legislação municipal aplicável, sendo suficiente o enquadramento na vedação genérica estabelecida pela norma, dispensando tipificação específica de cada comportamento possível. 6. As alegações de parcialidade da comissão processante e vazamento de informações sigilosas constituem matérias que demandam dilação probatória complexa, incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que se destina exclusivamente à tutela de direito líquido e certo demonstrado por documentos pré-constituídos. 7. A revisão judicial da proporcionalidade da sanção administrativa somente se admite em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou manifesta desmedida. IV. Dispositivo e tese 8. Remessa necessária não conhecida. Recurso não provido. Tese de julgamento: "O controle jurisdicional de processo administrativo disciplinar limita-se ao exame da regularidade procedimental e da legalidade do ato, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, admitindo-se a anulação apenas mediante demonstração de vício insanável que comprometa o devido processo legal, o contraditório ou a ampla defesa." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 665; STJ, Súmula 592. (TJ/MT - N.U 1006174-36.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – MATÉRIA MERITÓRIA – EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PAD – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Alegação de nulidades no processo administrativo disciplinar. 2. As matérias elencadas pela Agravante são matérias de mérito da pretensão reintegratória. Assim, decidir tais matérias, nesse momento processual onde o feito encontra-se no início da fase de conhecimento seria antecipar o julgamento que deverá ser feito pelo juízo de primeiro grau, não sendo admitida tal análise pelo juízo ad quem, sob pena de ferir o princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância. 3. Processo administrativo disciplinar aparentemente regular. 4. Não configurada patente ilegalidade no processo administrativo disciplinar (PAD). 5. Eventual excesso de prazo na conclusão de processo administrativo disciplinar, por si só, não é fato a ensejar ou decretar nulidade, salvo quando demonstrado flagrante ilegalidade ou prejuízo à parte, o que não restou evidenciado neste momento. 6. Recurso Desprovido. (TJ/MT - N.U 1003336-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - PRELIMINAR DE NULIDADE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PENA DE DEMISSÃO - PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS - EXCESSO DE PRAZO DO PROCESSO DISCIPLINAR - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Entendendo o juízo que a lide se encontra pronta para ser julgada e que as provas almejadas são desnecessárias, é corretamente aplicável o julgamento antecipado da lide, sem que isso incida em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2 - Não há que se falar em irregularidade procedimental, tendo em vista que foram observados os princípios do contraditório e ampla defesa e o relatório elaborado pelo Comissão Processante foi fundamentado nas provas constantes nos autos do processo administrativo, no qual o servidor foi devidamente notificado, mas se manteve inerte. 3 - O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade, quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor. (TJ/MT - N.U 1019944-35.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)

No caso concreto, o apelante não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da prorrogação do prazo.

A mera alegação de "angústia", "pressão psicológica" ou "impossibilidade de planejar o futuro profissional" não configura prejuízo jurídico apto a invalidar o procedimento administrativo.

O apelante pretende que o Poder Judiciário proceda à reanálise do mérito administrativo, revendo a conveniência e oportunidade da penalidade aplicada.

Tal pretensão não pode ser acolhida.

É princípio basilar do Direito Administrativo que ao Poder Judiciário cabe apenas o controle de legalidade dos atos administrativos, não lhe sendo permitido adentrar no mérito administrativo, compreendido este como o juízo de conveniência e oportunidade realizado pela Administração Pública.

No caso concreto, o PAD foi conduzido em estrita observância aos princípios constitucionais e legais, assegurando-se ao servidor o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Não se verifica qualquer irregularidade formal ou material que justifique a anulação do procedimento.

Portanto, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública para reavaliar a conveniência ou oportunidade da penalidade aplicada, devendo ser mantida a decisão administrativa.

O Recorrente apelante sustenta que a alteração da Lei Municipal nº 132/2001, durante o curso do PAD, para incluir o procurador jurídico como membro da comissão processante, configuraria irregularidade insanável.

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que os atos administrativos devem ser apreciados à luz da legislação vigente no momento de sua prática, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

A alteração legislativa superveniente não retroage para desconstituir atos regularmente praticados sob a égide da lei anterior, salvo se expressamente previsto pelo legislador, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, a participação do procurador jurídico na comissão processante, na qualidade de secretário e assessor técnico, não configura irregularidade, uma vez que não possui poderes decisórios, atuando apenas como apoio técnico-jurídico para a melhor condução do procedimento.

Ademais, o Apelante não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da participação do procurador jurídico na comissão, o que afasta a alegação de nulidade, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

O Apelante alega que o magistrado de primeira instância teria se negado a intimar as testemunhas arroladas, configurando cerceamento de defesa.

A alegação não corresponde à realidade processual e já esclarecida quando da análise do voto preliminar, onde o Recorrente pleiteava a conversão do julgamento em diligência, de tal forma, de deixo de tecer maiores considerações.

O Apelante alega ter sofrido coação por parte da Administração Municipal, que teria lhe apresentado duas opções: pedir exoneração ou enfrentar o PAD.

A alegação não encontra qualquer respaldo nos autos.

O Recorrente limitou-se a fazer alegações genéricas, sem apresentar qualquer prova ou indício mínimo que pudesse conferir credibilidade à grave imputação.

A simples alegação desacompanhada de provas não pode prevalecer sobre um procedimento administrativo conduzido em estrita observância às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O Apelante tenta desqualificar os depoimentos colhidos no PAD, questionando a credibilidade das testemunhas Rodrigo Bozoki e Lesmichael Pereira dos Santos.

As alegações não prosperam.

Os depoimentos colhidos no PAD foram claros, objetivos e consistentes, registrando horários, locais e circunstâncias dos fatos, inclusive confrontando-os com relatórios objetivos, como o registro de bordo do veículo escolar.

A mera alegação de parcialidade ou interesse das testemunhas, sem qualquer comprovação concreta, não é suficiente para invalidar os depoimentos colhidos.

Ademais, o apelante teve ampla oportunidade de produzir contraprova, tanto no âmbito administrativo quanto judicial, mas não o fez, quedando-se inerte e ausente à audiência designada.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026